Tribunal: TJSP
Processo: 0003134-77.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
do em razão das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no 3150 e redação do art. 51 do CP, dada pela Lei no 13.964/19, que aponta ter o legislador objetivado atribuir a juízos diversos a competência para a execução da pena privativa de liberdade e da execução da sanção pecuniária - Interpretação sistemática e original dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ – Parecer no 59/2020-J da CGJ que expressamente afirma a inviabilidade de se atribuir ao juízo do cumprimento da pena corporal a competência para a execução da multa penal – Autonomia da execução da sanção pecuniária, nos termos do art. 164, caput, da LEP que pode evitar a remessa do processo à vários juízos, segundo a transferência do preso para outros estabelecimentos penitenciários ou à progressão de regime – Situação que prestigia os princípios da celeridade e economia processuais – Pena privativa de liberdade, ademais, de atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência para a execução da pena de multa é legalmente afirmada – Inteligência do art. 8o, caput, da Resolução n° 616/2013 – Conflito acolhido – Competente o juízo suscitante (Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto)". (TJSP, Conflito de Competência n. 0020709-61.2020.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. Renato Genzani Filho, j. 15/9/2020) (destacamos).
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003134-77.2021.8.26.0041; Relator (a): Augusto de Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Augusto de Siqueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal – Execução proposta perante a Vara de execuções correspondente ao local de cumprimento da pena corporal – Remessa ordenada ao Juízo das Execuções do local da condenação – Possibilidade – Novo regramento implementado em razão das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no 3150

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal – Execução proposta perante a Vara de execuções correspondente ao local de cumprimento da pena corporal – Remessa ordenada ao Juízo das Execuções do local da condenação – Possibilidade – Novo regramento implementado em razão das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no 3150 e redação do art. 51 do CP, dada pela Lei no 13.964/19, que aponta ter o legislador objetivado atribuir a juízos diversos a competência para a execução da pena privativa de liberdade e da execução da sanção pecuniária - Interpretação sistemática e original dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ – Parecer no 59/2020-J da CGJ que expressamente afirma a inviabilidade de se atribuir ao juízo do cumprimento da pena corporal a competência para a execução da multa penal – Autonomia da execução da sanção pecuniária, nos termos do art. 164, caput, da LEP que pode evitar a remessa do processo à vários juízos, segundo a transferência do preso para outros estabelecimentos penitenciários ou à progressão de regime – Situação que prestigia os princípios da celeridade e economia processuais – Pena privativa de liberdade, ademais, de atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência para a execução da pena de multa é legalmente afirmada – Inteligência do art. 8o, caput, da Resolução n° 616/2013 – Conflito acolhido – Competente o juízo suscitante (Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto)". (TJSP, Conflito de Competência n. 0020709-61.2020.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. Renato Genzani Filho, j. 15/9/2020) (destacamos).